Tribunal: STF
Processo: RE 1560109
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 9, pp. 7-8):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE FISIOTERAPEUTA. CARGA HORÁRIA. LEI FEDERAL Nº 8.856/94. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 



    1. Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado no presente mandado de segurança, condenando o Município de Juripiranga/PB a retificar a carga horária do cargo de fisioterapeuta, prevista no Edital nº 001/2024, para 30 (trinta) horas semanais. 



    2. No caso em exame, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região formulou pedido de retificação do Edital de concurso público de provas e título nº 001/2024 do Município de Juripiranga-PB, com alteração da duração da jornada de trabalho prevista para o cargo de fisioterapeuta para 30 (trinta) horas semanais, alegando, em síntese, que o referido edital tem previsão ilegal acerca da jornada de trabalho semanal relativa ao cargo mencionado de fisioterapeuta, que, ao invés de 40 (quarenta) horas semanais, deveria ela ser de 30 (trinta) horas nos termos da Lei nº 8.856/94. 



    3. A questão em discussão consiste em definir se os Municípios estão vinculados à carga horária estabelecida na Lei Federal nº 8.856/94 para o cargo de fisioterapeuta, mesmo em relações jurídicas de natureza estatutária. 



    4. O Município de Juripiranga/PB deflagrou concurso público para contratação de profissionais para integrar o quadro de servidores, publicando o Edital nº 001/2024, no qual previu, para o cargo de fisioterapeuta, a carga horária diversa do que prevê a Lei Federal nº 8.856/94. 



    5. A presente lide, portanto, diz respeito à legalidade ou não das disposições do Edital nº 001/2024 (doc. de id.: 4058200.13135308), que regula concurso público promovido pelo Município, quanto à carga horária dos fisioterapeutas, para provimento de cargo efetivo, sob o regime estatutário (já que, como dito no estatuto dos servidores municipais - Lei 395/2007 -, em seu art. 225, não é admitida a contratação de servidor pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - Fonte: https://www.juripiranga.pb.gov.br/legislacao/leis-municipais/lei-no-3952007). 



    6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE nº 1.416.266 em 25 de abril de 2023 (Tema nº 1.250) da seguinte questão jurídica, a qual tem total afinidade com o caso presente: "Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal". 



    7. Ocorre que, até o presente momento, não foi realizado o julgado vinculante, não havendo nenhuma determinação de sobrestamento dos feitos em instância ordinária, devendo, por esta razão, ser dado prosseguimento ao presente julgamento.



     8. Esta 6ª Turma possui entendimento firmado acerca da demanda ora em tela, reconhecendo, em síntese, que é da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como que disponha sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos (inclusive no que concerne aos fisioterapeutas). Assim, segundo entendimento do STF, não havendo previsão constitucional específica, a carga horária e a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18). (ARE 1209895 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03/08/2021, Processo Eletrônico DJe-209 Divulg 20-10-2021 Public 21-10-2021). Neste sentido, dentre outros: TRF5, AGRT nº 0812352-09.2022.4.05.0000, Rel. Des. Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, j. 04.04.2023; TRF5, AGRT nº 0807242-92.2023.4.05.0000, Rel. Des. Sergio Murilo Wanderley Queiroga (Convocado), 6ª Turma, j. 03.10.2023; TRF5, AC nº 0800170-80.2023.4.05.8107, Rel. Des. Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, j. 26.11.2024; TRF5, AC nº 0800276-94.2022.4.05.8101, Rel. Des. Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, j. 03.12.2024 e TRF5, REENEC nº 0800161-63.2024.4.05.8405, Rel. Des. Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, j. 20.08.2024.



     9. Sendo assim, com relação à carga horária dos fisioterapeutas, deve ser respeitada a autonomia do Ente Municipal em fixar a jornada laboral dos seus servidores públicos, não podendo a União, mediante legislação federal, adentrar nessa seara municipal. Impõe-se aplicar o mesmo princípio que prestigia a iniciativa do ente federado para definir o estatuto jurídico de seus servidores, o que deve valer não só para a fixação da remuneração, como da jornada de trabalho. 



    10. Remessa necessária provida, reformando-se, assim, a sentença recorrida, para denegar a segurança pleiteada, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, à luz do art. 487, I do CPC. 



    11. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.”



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, XVI, da Constituição da República, sustentando-se, em síntese, a violação da competência privativa da União para legislar acerca das condições para o exercício das profissões, disciplinando a jornada de trabalho dos fisioterapeutas de forma distinta àquela fixada pela Lei Federal nº 8.856/1994 .



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Com efeito, no caso, o Tribunal de origem rejeitou a pretensão esposada pelo ora Recorrente, a partir do detido exame do estatuto funcional local, com amparo no qual foi estabelecida a disciplina da carga horária dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos de Fisioterapeuta, a serem providos mediante concurso público, nos seguintes termos (eDOC 8, pp. 3-8):



    “Acerca da controvérsia ora posta, saliento, inicialmente, que o Município de Juripiranga/PB deflagrou concurso público para contratação de profissionais para integrar o quadro de servidores, publicando o Edital nº 001/2024, no qual previu, para o cargo de fisioterapeuta, a carga horária diversa do que prevê a Lei Federal nº 8.856/94. 



    Assim, a presente lide diz respeito à legalidade ou não das disposições do Edital nº 001/2024 (doc. de id.: 4058200.13135308), que regula concurso público promovido pelo Município, quanto à carga horária dos fisioterapeutas, para provimento de cargo efetivo, sob o regime estatutário (já que, como dito no estatuto dos servidores municipais - Lei 395/2007 -, em seu art. 225, não é admitida a contratação de servidor pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - Fonte: https://www.juripiranga.pb.gov.br/legislacao/leis-municipais/lei-no-3952007).



    [...]



    Deste modo, vale mencionar que esta 6ª Turma possui entendimento firmado acerca da demanda ora em tela, reconhecendo, em síntese, que é da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como que disponha sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos (inclusive no que concerne aos fisioterapeutas). Assim, segundo entendimento do STF, não havendo previsão constitucional específica, a carga horária e a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18). (ARE 1209895 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03/08/2021, Processo Eletrônico DJe-209 Divulg 20-10-2021 Public 21-10-2021).



    [...]



    Sendo assim, com relação à carga horária dos fisioterapeutas, deve ser respeitada a autonomia do Ente Municipal em fixar a jornada laboral dos seus servidores públicos, não podendo a União, mediante legislação federal, adentrar nessa seara municipal. Impõe-se aplicar o mesmo princípio que prestigia a iniciativa do ente federado para definir o estatuto jurídico de seus servidores, o que deve valer não só para a fixação da remuneração, como da jornada de trabalho. 



    Em face dessas considerações, dou provimento à remessa necessária, reformando, assim, a sentença recorrida, para denegar a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito, à luz do art. 487, I do CPC.” (grifo nosso) 



    Diante desse panorama, de rigor reconhecer que o Tribunal a quo divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a Lei Federal nº 8.856/1994, editada no exercício da competência privativa da União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, nos moldes do art. 22, XVI, da Constituição da República, é também aplicável aos fisioterapeutas que ocupem cargos públicos nos quadros funcionais da Administração Pública, inclusive no concernente à jornada de trabalho.



    Na mesma linha, em casos análogos ao ora examinado, anoto os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 821.761 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.266.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021,grifei). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 12.317/2010, QUE ESTABELECE A JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – (…) DIREITO DO TRABALHO – MATÉRIA SUBMETIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL, À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, I) – (…) A fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei nº 12.317/2010 emanou de pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, “in melius”, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho.” (ADI 4.468, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 27.10.2020, grifei). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015). 



    Especificamente em relação aos fisioterapeutas, sublinho trecho da decisão monocrática da lavra da e. Ministro Marco Aurélio (RE nº 1.215.373, DJe 24.06.2019):



    “A decisão impugnada está em confronto com a jurisprudência do Supremo, a qual assentou a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissional, presente o artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, bem assim a aplicabilidade da Lei federal nº 8.856/1994 a todos os profissionais de fisioterapia, considerados, inclusive, os servidores públicos municipais”. (grifei). 



    Em idêntico sentido, o seguinte excerto de decisão monocrática proferida pelo i. Ministro Alexandre de Moraes (RE 1.212.350, DJe 27.06.2019), verbis:



    “A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que compete à União legislar sobre condições para o exercício de profissões, razão pela qual aplica-se aos servidores municipais as disposições da Lei Federal 8.856/1994, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional”. (grifei). 



     Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, dou provimento ao Recurso Extraordinário para restabelecer a sentença (eDOC 4).



    Sem honorários recursais, à vista da ausência de anterior imposição de verba sucumbencial, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente